Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor Distrital. Carreira socioeducativa. Reestruturação funcional. Unidade sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença coletiva que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, para executar título judicial formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, visando à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com diferenças a partir de novembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor dos servidores da carreira pública de assistência social, em ação proposta pelo SINDSASC/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura aos sindicatos legitimidade extraordinária para defender judicialmente os direitos da categoria que representam, observada a unicidade sindical (CF, art. 8o, II e III), conforme reafirmado pelo STF no Tema 823 da repercussão geral (RE 883.642).
4. A Lei Distrital n. 5.351/2014 criou a carreira socioeducativa, promovendo a desvinculação funcional e jurídica em relação à carreira de assistência social, nos termos do art. 19.
5. O art. 28 da Lei n. 5.351/2014 afasta expressamente a aplicação da Lei n. 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa.
6. A alteração posterior de nomenclatura promovida pela Lei no 5.870/2017 não descaracteriza a criação de nova carreira nem restabelece o regime jurídico anterior.
7. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC/DF em momento posterior à criação da carreira socioeducativa e à fundação de sindicato próprio, inexistindo vínculo representativo entre o apelante e o sindicato autor da demanda coletiva.
8. A substituição processual sindical limita-se à categoria representada no momento do ajuizamento da ação coletiva, sendo vedada a extensão subjetiva do título a servidores estranhos à relação jurídica processual, nos termos do art. 506 do CPC.
9. A ampliação dos efeitos da coisa julgada coletiva encontra óbice na unicidade sindical e na exclusão legal expressa do regime jurídico invocado.
10. A extensão do título executivo a carreira distinta e já submetida a regime próprio de reajustes configura enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os servidores da carreira socioeducativa, regidos pela Lei Distrital n. 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor dos servidores da carreira de assistência social, quando inexistente vínculo representativo com o sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, arts. 485, VI, 506 e 85, § 11; Lei Distrital n. 5.184/2013; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 19 e 28; Lei Distrital n. 5.870/2017; Lei Distrital n. 7.484/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 RG (Tema 823), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; RE 347775 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, TJDFT, Acórdão 2060552, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, Acórdão n. 2077078, Processo n. 0706618-20.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 03.12.2025 e Acórdão n. 2033975, Processo n. 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a TURMA CÍVEL, j. 14.08.2025.